Tribunal: TJSP
Processo: 2377519-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação qualificada. Impetração contemporânea ao recurso de apelação, que aguarda processamento. Conhecimento. Writ que busca tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Precedentes do STJ. Mérito. Ausência de constrangimento ilegal. Fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, já que baseada na multirreincidência do agente. Requisitos legais preenchidos. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação qualificada. Impetração contemporânea ao recurso de apelação, que aguarda processamento. Conhecimento. Writ que busca tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Precedentes do STJ. Mérito. Ausência de constrangimento ilegal. Fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, já que baseada na multirreincidência do agente. Requisitos legais preenchidos. Ordem denegada.